Tribunal: TJDFT
Processo: 0707838-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707838-41.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: WALDECI LUIZ ARAUJO DE OLIVEIRA, BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, WALDECI LUIZ ARAUJO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por WALDECI LUIZ ARAUJO DE OLIVEIRA (autor) contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A. (réu/apelado), pela qual extinto o processo com resolução do mérito pelo reconhecimento de prescrição (artigo 487, inciso II, CPC). Esta a sentença “( ) Quanto à prejudicial de mérito da prescrição, razão assiste ao Banco do Brasil. Isto porque, no julgamento do 1150, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou as seguintes teses em relação ao prazo prescricional: “ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". Como visto, aplica-se o prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, às ações em que se discutem os alegados desfalques na conta PASEP, em razão da inexistência de norma específica. Assim, alinho-me a este entendimento firmado em sede de recursos repetitivos, de que o prazo a ser aplicado neste caso é o decenal. Pela teoria da actio nata, a prescrição tem início da data do conhecimento da violação do direito. Na presente demanda, na qual são questionados os valores depositados em conta a título de PASEP, o prazo prescricional começa então a correr a partir do momento no qual a parte interessada toma consciência do prejuízo e pode tomar as providências cabíveis ao efetivo cumprimento do seu direito. Este momento, para o autor, ocorreu sem sombra de dúvidas no momento em que sacou os valores, ainda mais se considerado que os valores, como ele próprio coloca, eram tão flagrantemente pífios em relação ao que poderia esperar. ( ) Assim, a prescrição aqui começou a correr na data do saque dos valores do PASEP, ocorrida em 06/01/2011, sob a rubrica “pgto reserva remunerada”, consoante extrato de ID Num. 188478659, página 2. Como a presente demanda foi ajuizada apenas em 01/03/2024, operou-se a prescrição. Irrelevante, para o fim ora discutido que tenha o autor requerido os extratos das contas do PASEP apenas em data posterior, uma vez que, quando recebeu as quantias, já deveria tê-lo feito, ainda mais, como já dito, se as quantias eram tão notoriamente a menor. Ressalte-se ser obrigação legal da instituição financeira entregar a todos os interessados os extratos da conta do PASEP. Tanto isso é verdade que o autor não teve problema algum em ter acesso aos extratos agora que pretendeu ajuizar a demanda. Configurada, portanto, a prescrição, inclusive no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, cujo prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 3o, V, do Código Civil. Ante o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão contida na inicial, razão pela qual JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC.” (ID n. 62431085) WALDECI LUIZ ARAUJO DE OLIVEIRA (autor) apelou. Nas razões recursais, argumentou que “o termo inicial é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual do PASEP e a sua extensão. No caso em análise, o autor somente tomou ciência do ato ilícito e, consequentemente, da lesão, quando lhe foram entregues o extrato e as microfilmagens da sua conta. Tal fato ocorreu somente após a solicitação administrativa, datada de 25.07.2018, com previsão de entrega para 24.08.2018 (ID 188478662)” (ID 62431086, p. 06). E que “no momento em que a parte autora sacou o PASEP, sequer estranhou os valores. Foi somente quando solicitou os extratos ao Banco e estes lhe foram entregues que pôde tomar conhecimento do dano” (ID 62431086, p. 08). E pleiteou: “Diante do exposto, solicita-se que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, durante o julgamento, totalmente PROVIDO para reformar integralmente a respeitável Sentença recorrida. Tal providência visa afastar a prescrição e, considerando que a causa está madura para julgamento, julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais. Em alternativa, requer-se subsidiariamente que seja afastada a prescrição e determinado o retorno dos autos e o prosseguimento do feito. A integral procedência dos pleitos iniciais é essencial para a efetivação da justiça e a reparação dos direitos lesados. Destacamos que a análise criteriosa do mérito desta causa revelará a necessidade premente de atendimento aos pleitos do requerente, ora apelante.” (ID 62431086, p. 14) Esta Turma Cível negou provimento ao recurso de WALDECI LUIZ ARAUJO DE OLIVEIRA (autor) nos termos do acórdão 1918513: “APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES. APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS PARA O TEMA REPETITIVO 1.150 DO STJ. PRAZO INICIAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO. 1. Aplicadas as teses firmadas para o Tema Repetitivo 1.150 do STJ, com a incidência do prazo prescricional de 10 anos, na dicção do art. 205 do Código Civil, de modo que o início da contagem é deflagrado a partir da ciência inequívoca das alegadas subtrações indevidas na conta PASEP, de acordo com o princípio da actio nata, porquanto o conhecimento da violação ao direito sobreveio com o saque do saldo existente na conta. 2. Houve prescrição para o ressarcimento dos alegados danos, visto o saque na conta em 06/01/2011 e a ação proposta no dia 01/03/2024. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC, com arbitramento no caso pelo percentual mínimo ao sopesar os critérios objetivos. 4. Apelação cível do autor conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e provida em parte." (Acórdão 1918513, 0707838-41.2024.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, Relator(a) Designado(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 19/09/2024.) WALDECI LUIZ ARAUJO DE OLIVEIRA (autor/apelante) interpôs Recurso Especial, alegando que o acórdão recorrido “ignorou o entendimento consolidado no Tema 1150 do STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos” e que “Conforme o Tema 1150, não basta que o titular do direito tenha conhecimento do fato; é necessário que ele tenha ciência inequívoca da extensão do dano, o que só pode ocorrer quando tem acesso aos extratos microfilmados da conta. Este é o termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do CC.” (ID 64760257, pp. 2-3). E pleiteou: “a) O conhecimento e provimento do presente Recurso Especial, reformando o Acórdão recorrido para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do feito na origem, com base no entendimento consolidado em sede de Recursos Repetitivos pelo Tema 1150; b) A condenação do Recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme estabelecido pela legislação em vigor.” (ID 64760257, p. 19) Com fundamento no disposto no art. 1.030, II do CPC, o Presidente deste TJDFT determinou o retorno dos autos ao órgão julgador diante de aparente contrariedade do acórdão recorrido com o julgamento do REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150), submetido à sistemática dos recursos repetitivos: “Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se.” (ID 66681522). Os autos vieram-me conclusos. Decido. O Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses no Tema 1.150, por ocasião do julgamento do REsp 1.895.936/TO: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS . LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO . TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art . 1o do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA2. ( ) . TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. ( )(STJ - REsp: 1895936 TO 2020/0241969-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023). Como se vê, a orientação definida pelo STJ quanto à pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep tem como termo incial “o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. Da leitura do voto condutor do acórdão dos presentes autos (proferido pelo Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, relator designado - ID 64010423) é possível verificar que a matéria relativa ao termo inicial foi definida exatamente nos termos da citada orientação do STJ: “Não se afigurando a hipótese do art. 206 do Código Civil, forçoso observar o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. Já o termo inicial para a contagem do prazo reside no dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques na conta individual vinculada ao PASEP. Aplicam-se as teses do Tema Repetitivo 1.150 do STJ, senão vejamos: [...] ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. No caso, houve prescrição para o ressarcimento dos alegados danos, visto o saque na conta em 06/01/2011 (id. 62428384 – p. 2) e a ação proposta no dia 01/03/2024. A aposentadoria, reforma ou transferência para a reserva remunerada legitima a disponibilização da importância creditada nas contas individuais dos participantes, nos termos do art. 4o da Lei Complementar n. 26/1975, que dispõe sobre o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), mesmo consideradas suas posteriores alterações. Logo, o termo a quo do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca do direito violado, quando o servidor efetuou o saque da conta PASEP, passando para a inatividade, fato que restou comprovado no extrato acostado aos autos. O extrato demonstra o saldo zerado após o saque e, ainda que tenha demorado o acesso ao documento, a parte tinha a seu dispor ação exibitória para obrigar o banco e, assim, conhecer se haveria algum erro no pagamento. Se o conhecimento da violação ao direito exsurgiu com a disponibilização da verba custodiada, consoante a determinação legal, impõe-se a aplicação do princípio da actio nata e do tema repetitivo alhures citado. Com efeito, prescrição visa punir a inércia da parte que teve o direito lesado. Desse modo, quanto à matéria que motivou o retorno dos autos para nova apreciação deste órgão julgador, o acórdão estabeleceu que se aplica ao caso a tese definida no Tema 1.150 do STJ. Destaca-se que o acórdão aplicou a teoria actio nata subjetiva nos termos do Tema 1150/STJ, definindo que o marco inicial do prazo prescricional foi a data em que o autor teve ciência inequívoca dos alegados desfalques (Tema 1150/STJ), qual seja, quando efetuou o saque em sua conta PASEP. Assim, o entendimento firmado pela Quinta Turma deste TJDFT está em plena consonância com o entendimento em vigor do Superior Tribunal de Justiça, razão por que, atenta às disposições do art. 1.030, II, do CPC, mantenho o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos. Retornem os autos à Presidência para análise do recurso especial, conforme determinado no despacho de ID 66881522. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora